Tribunal: TCU
Processo: 001.086/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4319/2023-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial de Desenvolvimento Social em desfavor de José Camilo Zito dos Santos Filho, como então prefeito de Duque de Caxias - RJ (gestão: 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2012, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE; Considerando que o ex-prefeito e o município foram citados solidariamente no âmbito do TCU para o recolhimento do dano no valor original de R$ 79.737,54, tendo ainda sido promovida a audiência do Sr. José Camilo Zito dos Santos Filho em razão da aplicação dos recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem a autorização do órgão concedente; Considerando que o município alegou, basicamente, a responsabilidade pessoal do então prefeito que geriu os recursos, enquanto o ex-prefeito alegou, em síntese, a ocorrência da prescrição quinquenal e a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a impossibilidade de ser responsabilizado objetivamente pelo recurso aplicado em proveito do município; Considerando que, após a análise das defesas, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas de Especial (AudTCE) propôs a rejeição das alegações de defesa do município e do então prefeito, já que não foram suficientes para afastar as irregularidades, com a concessão de novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito, tendo o representante do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) manifestado anuência à essa proposta; Considerando que a jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que nos casos da espécie, tendo em vista a presunção de boa-fé de que milita em favor da pessoa jurídica de direito público, deve-se, previamente ao julgamento das contas, fixar novo e improrrogável prazo para recolhimento da importância devida, acrescida de atualização monetária, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202 do Regimento Interno do Tribunal (RITCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, 12, inciso IV, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 201, § 1o, 143, inciso I, alínea "b", e 202, todos do RITCU, em: fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Duque de Caxias - RJ comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas, na forma prevista na legislação em vigor, relativas a débitos em solidariedade com ex-prefeito José Camilo Zito dos Santos Filho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/4/2012 15.562,14 23/8/2012 1.175,40 18/9/2012 10.460,29 18/9/2012 10.120,00 18/9/2012 12.100,00 18/9/2012 19.360,00 18/9/2012 2.860,00 18/9/2012 8.099,71 dar ciência ao município de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e as respectivas contas poderão ser julgadas regulares com ressalvas, dando-se-lhe quitação, sendo que, na falta de liquidação tempestiva da dívida, o Tribunal julgará irregulares as contas, com imputação do débito atualizado monetariamente e acréscimo de juros de mora, nos termos do art. 202, inciso IV e §§ 1o e 4o, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 001.086/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Camilo Zito dos Santos Filho (XXX.548.287-XX); Município de Duque de Caxias - RJ (29.138.328/0001-50). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Duque de Caxias - RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Wellington Monteiro Gomes (224.709/OAB-RJ) e Francisco Alves Rangel Filho (25.999/OAB-RJ), representando José Camilo Zito dos Santos Filho; Fabricio Gaspar Rodrigues (120213/OAB-RJ), representando o Município de Duque de Caxias - RJ. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.